Tribunal: TJDFT
Processo: 0735302-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. CUMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL. FRAÇÃO APLICADA NA 1a FASE DOSIMÉTRICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRAFICÂNCIA EM ÁREA PRÓXIMA A ESTABELECIMENTO ESCOLAR. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
3. O sopesamento da prova oral, colhida em juízo e na fase inquisitiva, com o auto de apreensão e a prova técnica de constatação da droga não afronta o art. 155 do Código de Processo Penal.
4. Incabível a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Entorpecentes, diante do quantitativo da droga apreendida e da evidente atividade de comércio ilícito.
5. Cuidando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, quanto o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (‘vender’, ‘ter em depósito’ e ‘trazer consigo’), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente Juízo de Censurabilidade, o que, por consequência, obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade.
6. Se o acusado possui diversos registros em sua FAP, adequada a valoração negativa dos antecedentes.
7. A prática de novo crime durante o cumprimento de execução penal é fundamento idôneo para embasar a avaliação desfavorável da conduta social.
8. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja ela a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
9. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
10. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimento de ensino.
11. Se a pena arbitrada é superior a 08 anos, correta a fixação do regime inicial fechado.
12. A prisão preventiva deve ser mantida quando permanecem intactos os fundamentos expostos para sua decretação.
13. Apelação conhecida e parcialmente provida.